Tribunal: TJPA
Processo: 0001308-11.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001308-11.2014.8.14.0133

APELANTE: MARCO ALEXANDRE TAVARES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - USO DE ARMA DE FOGO – CAPITULAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I C/ ART. 14, II, AMBOS DO CPB – CRIME TENTADO – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA– ANÁLISE DO ITER CRIMINIS – AVANÇO CONSIDERÁVEL DO ACUSADO NO INTENTO DELITIVO –CRIME NÃO CONSUMADO POR MOTIVO ALHEIO A VONTADE DO AGENTE DELITIVO – FRAÇÃO MÍNIMA – DEVIDA APLICAÇÃO- MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A jurisprudência pátria entende que para a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no. art. 14, II do CP, a fixação do
quantum
devido exige a análise do
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais avançado o desenvolvimento da ação criminosa, menor deve ser a fração utilizada e, quanto antes for interrompido o intento criminoso, maior o abatimento.

2)
In casu
, o réu avançou consideravelmente no
iter criminis
, executou meios violentos em face da vítima, inclusive chegou a desferir tiro contra esta, e só não obteve êxito na subtração do bem porque a vítima resistiu em entregar seu celular, e o acusado foi imobilizado. Tais constatações foram ponderadas pelo julgador, que adequadamente aplicou a redução da pena prevista no art. 14, II do CP na fração mínima de 1/3 (um terço), o que deve permanecer inalterada.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0001308-11.2014.8.14.0133 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu
MARCO ALEXANDRE TAVARES DE SOUZA
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crimes insertos nos art. 157, §2º, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal Brasileiro, imputando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (Núm. 11326938, p. 15/20)
.

A parte apelante,
em suas razões recursais

(Num.

11326938 -Pág. 40/42)
busca a alteração da sentença condenatória ora vergastada tão somente no que se refere a aplicação da causa de redução da pena atinente ao crime tentado, prevista no art.157, §2º, I do CP, aplicada na fração mínima (1/3).

Pretende o recorrente seja reconhecida nesta instância revisora a incidência da referida atenuante em sua fração maior, ou seja, a de 2/3 (dois terços). Para tanto, argumenta que sequer chegou a pegar o celular da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso no
Num. 11326938 - Pág. 45/46,
pelo desprovimento, eis que a sentença foi proferida em absoluta consonância com a lei e jurisprudência pátria.

Instada a manifestar-se nos autos, a D. Procuradoria de Justiça opinou através de parecer da Lavra da Procuradora Procuradora
Dulcelinda Lobato Pantoja, pelo desprovimento do recurso, conforme - Num. 12505073 - Pág. 1/4.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidas as condições e os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo.

A leitura das razões recursais permite evidenciar o único ponto de inconformismo do apelante em relação à sentença recorrida, qual seja:

a incidência da minorante prevista no art. 14, II do Código Penal, a qual se refere ao crime tentado, em sua fração mínima de 1/3 (um terço).

Acerca do referido ponto, insta observar que o juiz deve adotar o critério da maior ou menor proximidade da consumação, estabelecido pelo STJ, que analisa o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais avançado o desenvolvimento da ação criminosa, menor deve ser a fração utilizada e, quanto antes for interrompido o intento criminoso, maior o abatimento.
.

Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO.
MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – (...)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no
quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda
- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifamos.

No mesmo sentido os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – INCREMENTO DO QUANTUM EM FACE DA TENTATIVA DE ROUBO. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – (...)I – A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Verificado que o crime de roubo chegou muito próximo do seu momento consumativo, não se integralizando por intervenção alheia, deve ser mantida a fração no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois proporcional e razoável;
II - No caso dos autos, infere-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a dinâmica criminosa percorreu mais do que a fase inicial, estando próxima de seu encerramento. Vale relembrar que o apelante não consumou o seu intento devido a reação da vítima que baleou o recorrente, impedindo, dessa forma, a consumação do delito. Portanto, considerando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada,
aproximando-se da consumação, inviável a pretensão recursal (TJ-PA - APR: 08045012620218140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, J. 29/11/2021, 2ª Turma de Direito Penal, Pub. 07/12/2021) –
grifamos.

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, na forma tentada - art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP – (...) 2) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – INVIABILIDADE –
transcorrida fração relevante do iter criminis, havendo o ingresso do apelante na embarcação da vítima a deflagração de diversos disparos para exercer a ameaça, justificando a redução da pena na fração mínima de um terço –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APR: 08000359520218140010, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Julg: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Pub. 09/02/2023) -
grifamos.

In casu
, denota-se das provas acostadas aos autos, mais especificamente pela fala da vítima em juízo
(ID 11326919 / 11326922),
que narrou que

estava na noite dia 28/02/2014 em frente ao centro comunitário do Guajará, ocasião em que o acusado se aproximou e tentou puxar o celular que estava em seu bolso, e que por instinto acabou recuando, momento em que o acusado ameaçou atirar na vítima, apontou-lhe a arma e assim o fez, mas a arma falhou. Pontuou a vítima que o acusado ainda tentou proferir o segundo tiro mas foi imobilizado pela vítima e familiares desta, que acionaram a viatura policial que passou no local.

Extrai-se que a subtração do bem só não se consumou porque a vítima recuou e mesmo assim, ainda persistiu o agente delitivo, mas não logrou êxito em seu intento porque a arma falhou e foi contido pela vítima e familiares.

Verifica-se, portanto, que o réu avançou consideravelmente no
iter criminis
, desferiu tiro contra a vítima, e só não logrou êxito na subtração do bem por motivos alheios a sua vontade. Portanto, a aplicação da causa de diminuição da pena da tentativa, assinalada na sentença na fração da mínima de 1/3 (um terço), observou estritamente a modulação para a aplicação do art. 14, II, parágrafo único do CP, atende ao princípio da individualização da pena

Promovida a oficiosa reanálise dos demais cálculos dosimétricos da pena nesta instância superior, vê-se que não há teratologia na aplicação da pena, e que a pena fixada ao recorrente, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Núm. 11326938, p. 15/20)
está em consonância com os preceitos legais e deve seguir inalterada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a pena aplicada pela sentença ao recorrente
Marco Alexandre Tavares de Souza,
em sua totalidade, a r. sentença condenatória recorrida, conforme lançados acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2023